Tribunal: TJBA
Processo: 8002090-40.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002090-40.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L. M. N. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA PELO SUS. PACIENTE MENOR DE IDADE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
m
enor impúbere, representada por sua
g
enitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento, pelo Estado da Bahia, de bomba de infusão de insulina modelo 780G, associada ao sistema de monitoramento contínuo de glicose, para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1. A sentença revogou a tutela de urgência, condenou a
A
utora ao pagamento de custas e honorários, e rejeitou o pedido de indenização por dano mora
l
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o Estado da Bahia está obrigado a fornecer bomba de infusão de insulina e insumos correlatos a paciente menor de idade, com diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1, quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS; e estabelecer se há responsabilidade estatal, por dano mora
l,
em razão da negativa administrativa ao tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir tratamento médico adequado a todos os cidadãos.

4. Nas
lides
envolvendo menores, deve prevalecer o princípio da prioridade absoluta, com observância do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227).

5. Embora o parecer do NAT-Jus seja desfavorável, este tem natureza consultiva e não pode prevalecer sobre a prescrição médica fundamentada por profissional que acompanha a paciente.

6
. Restou demonstrada a ineficácia da terapia convencional (MDI) e a necessidade clínica do uso da bomba de insulina, corroborada por laudos médicos individualizados, preenchendo os critérios do Tema 106 STJ.

7. Não se reconhece o dever de indenizar, porquanto ausente conduta arbitrária ou omissiva do Estado, que disponibilizou os tratamentos previstos no SUS, agindo conforme diretrizes administrativas e normativas.

8. Diante da procedência parcial do pedido, reconhece-se a sucumbência recíproca, sendo adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, ante o valor inestimável do bem jurídico tutelado (CPC, art. 85, § 8º).

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso
parcialmente
provido.

——————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Constituição do Estado da Bahia, art. 233.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1890101/RN, j. 25.04.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1002791-66.2021.8.26.0299, j. 03.05.2025; TJ-SP, Apelação Cível 1015238-96.2023.8.26.0564, j. 31.01.2025.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
8002090-40.2023.8.05.0027
, oriundos da Comarca de Bom
Jesus da Lapa
, em que figuram como Apelante
L.M.N.
e Apelad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso.